Tribunal: TJPA
Processo: 0800731-30.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800731-30.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIVALDO ALMEIDA VILHENA

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800731-30.2022.8.14.0000

IMPETRANTES: HELISMAURO DA COSTA LOUREIRO e KEICIANE BATISTA DA SILVA DOS SANTOS.

PACIENTE: MARIVALDO ALMEIDA VILHENA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CPB.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EM QUESTÃO E DA PERICULOSIDADE DO COACTO. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Improcedente a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão. Segundo a decisão guerreada, a custódia cautelar do paciente se faz necessária pelo
modus operandi
perpetrado no delito, fato este que justifica a necessidade da prisão preventiva para à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes de roubo majorado, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MARIVALDO ALMEIDA VILHENA, acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso I, do CPB, sentenciado no dia 31/07/2018, condenado a 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir pena em regime inicialmente fechado, com o mandado de prisão cumprido no dia 08/09/2021, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Os impetrantes alegam que inconformado com a decisão da sentença, foi imposto um recurso de Apelação, o qual se encontra em análise sob minha relatoria.

Ressaltam ainda que o paciente respondeu em liberdade a todo o processo criminal. Aduz também que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Ao final, requereram o deferimento da medida liminar de urgência, para conceder ao paciente o benefício de aguardar em liberdade até a apreciação do Recurso de Apelação, sendo expedido alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 7980343 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 8044542 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 11/04/2011, às proximidades da Praça São Francisco, bairro da Francilândia, município de Abaetetuba, Estado do Pará, a vítima Francealba Nonato da Costa foi abordada pelo paciente, que anunciou o assalto e mediante grave ameaça com emprego de uma arma branca (faca), subtraiu 01 (um) aparelho celular da vítima, após o roubo, a ofendida recebeu um telefonema, o qual dizia para ela retorna a praça anteriormente citada com a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), em troca, devolveriam o aparelho celular roubado.

Assim a vítima retornou ao local indicado, porém no momento que iria entregar o dinheiro para reaver seu aparelho telefônico, o coacto voltou a tomá-la de assalto e, desta vez, subtraiu o outro aparelho celular da vítima. Ato contínuo, o marido da ofendida tentou impedir a prática do crime, porém foi atingido por um golpe de faca desferido pelo ora paciente. Por ocasião de sua prisão em flagrante o denunciado confessou a autoria delitiva, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Em que pese inexistir nos autos documento que comprove as alegações dos impetrantes, após consulta ao sistema PJe tive acesso a decisão que decretou a prisão preventiva (sentença condenatória), possibilitando assim a análise do referido constrangimento ilegal.

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a decisão que a defesa se insurge (sentença condenatória) por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos. A necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública e aplicação da lei penal, evidenciada pela gravidade concreta do crime e suas circunstâncias. Deveras, trata-se de roubo majorado, cometido pelo coacto.

Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente.

Ao contrário do alegado pelos impetrantes, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas dos crimes descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, havendo necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]As provas produzidas durante a instrução probatória não deixam dúvidas de que se trata do crime de roubo e que o réu é o autor do fato. Ressalto que no atual sistema judicial brasileiro, é vigente o princípio do livre convencimento motivado, informando que o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, desde que sua decisão seja motivada e em consonância com os elementos colhidos durante a instrução processual, sem hierarquizar qualquer meio probatório, observando-se o direito ao contraditório e ampla defesa. Desse modo, as testemunhas de acusação relataram que foram até a casa do réu com a vítima e com o mesmo foi encontrado o aparelho celular. Cabe ressaltar que o réu foi preso em flagrante ainda na posse do objeto. Desta feita, verifica-se que a autoria do crime de roubo restou devidamente comprovado em desfavor do acusado. A causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal foi revogado, sendo mais benéfico para o réu a lei mais recente, sendo que deverá ser condenado no art. 157 caput do CP, no entanto o uso de faca será levada em consideração para fins do art. 59 do CP Pelo exposto, julgo totalmente procedente a denúncia e condeno o acusado MARIVALDO ALMEIDA DA COSTA, como incurso nas sanções no art. 157, do Código Penal Brasileiro. Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena: O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; possui antecedentes criminais nos termos da Sumula 444 do STJ; a personalidade desvirtuada, pois que o mesmo já possui diversos crimes; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima com uso de faca; não houve consequencia, uma vez que a res foi recuperada e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 (seis) anos de reclusão e 100 dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Não há atenuante, mas há agravante da reincidência, pelo que aumento de 06 meses de reclusão e 20 dias multa, resultando em 06 anos e 06 meses de reclusão e 120 dias Multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Não há causa de aumento ou diminuição, pelo que torno concreta e definitiva em 06 anos e 06 meses de reclusão e 120 dias multa DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: O acusado deverá iniciar o cumprimento de pena em regime inicial FECHADO, pois que as circunstâncias do art. 59 do CP e a reincidência não indicam regime mais brando. Incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. DECRETO a custódia cautelar do acusado, considerando a gravidade concreta do delito, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. Certificado o Trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol dos Culpados.[...]

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto,
data máxima vênia
ao parecer ministerial, conheço a ordem impetrada e denego, nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2022